Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-43.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000149-43.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS -- MANDADO DE SOLTURA EXPEDIDO PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO DO PACIENTE JUSTIFICADA FORA DOS AUTOS - FALTA DE JUSTO MOTIVO PARA A PRISÃO DEMONSTRADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rodrigo Fernandes Gabriel, impetrante/advogado Rogério Gomes Barbosa e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação de habeas corpus, pela perda de seu objeto, extinguindo-a sem resolução de mérito. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Advogado Rogério Gomes Babosa, em favor do paciente Rodrigo Fernandes Gabriel, que teve sua prisão preventiva decretada em 09/11/2020, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com fundamento na garantia da ordem pública e da instrução processual, em acatamento à representação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, segunda a qual, o paciente estava envolvido com uma organização criminosa, integrada por civis, policiais e civis e policiais militares. Para o exercício da atividade transgressional relacionada à exploração de jogos de azar, conhecido como máquinas caça-níquel, a organização criminosa teria se embrenhado na prática de outros delitos, como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, ameaças, homicídios, dentre outros. A liminar pretendida foi indeferida, em Plantão Judicial, pelo eminente Desembargador Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, devido à inexistência, nos autos, de comprovação das alegações sustentadas na inicial, conforme se apura na decisão do Evento 6 DEC1. No Evento 9 PET1, o paciente formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, ratificando os mesmos argumentos da inicial, segundos quais, o paciente teria sido usado pelo Ten PM Giovani Moreira Zanetti Campos que lhe determinou, em algumasTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 situações, fazer abordagens policiais durante o turno de serviço, que acabaram beneficiando a organização criminosa a que servia. Sem negar que tenha feito as abordagens, afirmou, entretanto, que as realizou em cumprimento a ordem legal, emanada de seu superior hierárquico, Ten Zanetti, que além de tudo, exercia a função de P/3 da Unidade, encarregado de todas as operações policiais. Juntou alguns documentos, que não foram acatados pelo eminente Relator para corroborar a tese exposta na petição inicial, tampouco demonstrar a ausência de participação do paciente na organização criminosa, razão que levou ao seu indeferimento (Evento10 DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações no Evento 15 e a eminente Procuradora de Justiça com atuação perante este Tribunal Militar o seu parecer no Evento 21, ambos pugnando pela manutenção da decisão denegatória do pedido liminar. Com a decisão do Evento 24 DEC2 o MM. Juiz de Direito Titular da 4ªAJME, entretanto, revogou a prisão preventiva do paciente e o colocou em liberdade, nos termos que transcrevo a seguir: Vistos, etc... O Ministério Público/GAECO manifestou nos autos nº 2000453- 30.2020.9.13.0004, Evento 1, DENUNCIA1, item 3, pág. 59/60, nos seguintes termos: “(...) 3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por outro lado, deixa de oferecer a denúncia em desfavor do investigado RODRIGO FERNANDES GABRIEL, uma vez que este alega ter sido manipulado, sem a ciência da ilicitude de sua conduta, pelo Ten. PM Zanetti (já denunciado e processado no bojo do Proc. nº. 2000321- 76.2020.9.13.0002) para atender aos interesses da organização criminosa. 3.1. Dessa forma, entendendo que são necessárias outras diligências para a apuração dos fatos trazidos pelo investigado em sua oitiva extrajudicial, visando assim à eventual formação de justa causa para o oferecimento de denúncia contra o policial militar, e considerando que não é razoável manter-se a custódia cautelar do investigado em tais condições, outra medida não há que não seja a concessão de liberdade ao militar. 3.2. Ante o exposto, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE RODRIGO FERNANDES GABRIEL.” Neste sentido, tendo o investigado, 1º Ten PM Rodrigo Fernandes Gabriel, prestado declarações extrajudiciais ao Ministério Público/GAECO, esclarecendo os fatos e pendente novas investigações/diligências, pugna pela revogação da prisão preventiva. Vale destacar que, a revogação da prisão preventiva em relação ao 1º Ten PM Rodrigo Fernandes Gabriel deve ser implementada, eis que, sequer fora denunciado nestes autos. Isto posto, acolho o requerimento do Ministério Público para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do 1º Ten PM Rodrigo Fernandes Gabriel, nos termos do art. 259, do CPPM. Expeça-se alvará de soltura. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Com a decisão que resultou no alvará de soltura, devidamente cumprido nos termos do ofício apensado ao Evento 24, considero que a causa de pedir desta ação de habeas corpus restou prejudicada, pela perda de seu objeto, devendo ser extinta, sem resolução de mérito. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato